Tribunal: TJPA
Processo: 0010236-67.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010236-67.2019.8.14.0070

APELANTE: JOAO MICHAEL MARQUES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MAL INJUSTO. GRAVE TEMOR CAUSADO À OFENDIDA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA JUÍZO EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

2. Tem-se que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos relato sólido e coeso acerca da ameaças empreendidas pelo recorrente, inclusive, mediante perseguição e uso de faca. Os atos, a que se nota, surtiram grave efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação, sobretudo diante do comportamento agressivo rotineiramente apresentado pelo recorrente. O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial, destaco, em mais de uma oportunidade, para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física, diante da possessividade da conduta do apelante.

3. A condição financeira do apelante para pagamento das custas processuais, deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

4. Recursos conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e encerrada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

JOÃO MICHAEL MARQUES DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 16457821), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 147, do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, à reprimenda de 01 (um) mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com suspensão da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77, do Código Penal Brasileiro, mediante o cumprimento de condições discriminadas no
decisum
objurgado.

Narra a
exordial acusatória
(ID 16457778) que no dia 08 de maio de 2019, a vítima Michele Guimarães Marques procurou a Delegacia de Polícia para relatar as constantes ameaças de morte que vinha sofrendo, as quais estavam sendo praticadas por seu ex-companheiro, ora apelante, do qual estava separada há um mês, inconformado com término do relacionamento.

Em
razões recursais
(ID 16457827), pleiteia a defesa a reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, na medida em que calcado o édito repressivo na palavra isolada da vítima, não referendada por qualquer outro elemento de convicção, notadamente, o exame de corpo de delito.

Pugna, ademais, pelo deferimento ao réu do benefício da justiça gratuita.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 16457835), o Ministério Público de 1º Grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, por entender que a decisão objurgada se baseou em sólidas provas acerca da ocorrência e autoria do crime imputado ao réu.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPP).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Reside o pleito defensivo na pretensa reforma do édito condenatório, com a consequente absolvição do apelante por insuficiência de provas, na medida em que calcado o édito repressivo na palavra isolada da vítima, não referendada por qualquer outro elemento de convicção, notadamente, o exame de corpo de delito.

Improcedente a irresignação defensiva.

Ab initio
, cumpre ressaltar que tanto a
materialidade

quanto a autoria delitiva
mostram-se indenes de dúvidas, lastreadas na narrativa lógica e coesa dos fatos apresentada pela ofendida, cujas declarações não se encontram isoladas nos autos, como pretende fazer crer a defesa, mas se relevam em perfeita consonância com
demais elementos de prova contidos no processo, a exemplo da prova oral colhida.

Há de sobrelevar que a ameaça é delito formal e independe de resultado naturalístico, de modo que basta que a intimidação seja idônea para a caracterização do tipo, que sequer deixa vestígio, pelo que, prescindível a prova técnica.

É bem verdade que o apelante
JOÃO MICHEL MARQUES DA SILVA
,
ao exercer sua autodefesa em juízo, nega a acusação que lhe é imputada, sob a tese de que não perpetrou ameaças à vítima, a qual teria se valido de tais acusações para afastar o réu de seu filho, impedindo contato com a criança.

Entretanto, a rechaçar tal versão, em seu
depoimento em juízo
, a vítima
Michele Guimarães Marques
expõe minúcias acerca da dinâmica delitiva, com destaque à motivação do ilícito. Assevera a vítima que o comportamento agressivo do recorrente teria iniciado por ciúmes, e que os problemas posteriores teriam, supostamente, decorrido de pressão psicológica sofrida por ele no trabalho. Que o réu começou a desenvolver quadro de depressão, e em razão dessa condição, passou a acompanhá-lo em tratamento hospitalar. O acusado, porém, sempre apresentava comportamento agressivo em relação a ela, sob a escusa de que apresentava surtos. Destaca, ainda, a ofendida, que o réu a mantinha em cárcere privado e que, em determinada ocasião, foi restringida de sua liberdade por uma semana. Que obteve ajuda de sua genitora e conseguiu se livrar de tal condição.

Especificamente acerca do dia dos fatos, acrescenta a ofendida que, após o réu apresentar comportamento agressivo, fugiu da residência onde moravam na cidade de Abaetetuba com auxílio da irmã do apelante. No ato, porém, o réu a perseguiu até a casa de sua genitora com uma faca nas mãos. Na ocasião, também a ameaçou mediante afirmações de que iria “acabar com a vida dela” e que tomaria o filho do casal.

Detalha, ademais, que, mesmo após o ocorrido, o acusado a teria perseguido novamente, o que deu ensejo a novo boletim de ocorrência e a medidas protetivas. Que segue sentindo-se ameaçada em relação ao réu, pois ele continua atrás de informações dela e do seu atual companheiro.

As declarações da ofendida também restam referendas pela oitiva da informante
Maria Cecília Marques da Silva,
irmã do recorrente, a qual, em juízo, declara ter presenciado o momento em que o réu proferiu xingamentos contra a vítima e a impediu de retirar as coisas da residência do casal. Que, em certo instante, inclusive, precisou se trancar com a vítima no quarto em razão da agressividade apresentada pelo réu.

É importante salientar que, em delitos como este, a palavra da vítima assume especial relevância para o deslinde do feito, uma vez que dificilmente eles são presenciados por mais pessoas, de modo que a ausência de testemunhas sequer impede o juízo condenatório. Não é este, porém, o caso dos autos, donde se extrai que a palavra da vítima restou sobejamente confirmada, inclusive, pelo depoimento da irmã do recorrente.

Dessarte, o delito de ameaça configura espécie de crime contra a liberdade individual, sendo a manifestação idônea da intenção de causar a alguém um mal. A conduta deve ser capaz de intimidar, devendo o mal anunciado ser injusto e grave. Por outro lado, tratando-se de crime de execução livre, pode ser praticado mediante palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico.

Com efeito, tenho que o conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos relato sólido e coeso acerca da
ameaças empreendidas pelo recorrente, inclusive mediante perseguição e uso de faca.

Os atos, a que se nota, surtiram grave efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação, sobretudo diante do comportamento agressivo rotineiramente apresentado pelo recorrente.

O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial, destaco, em mais de uma oportunidade, para fazer cessar a conduta do acusado, pois se sentia sob intensa ameaça psicológica, bem como receava por sua integridade física, diante da possessividade da conduta do apelante.

Se a vítima se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, é porque, de fato, não mais suportava as ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

Colho jurisprudência a esse respeito:

“PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX ENTEADA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E INFORMANTE QUE PRESENCIOU O FATO. BIS IN IDEM PROVOCADO PELO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTO NA ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer. 2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição inicial por conta da atipicidade do fato narrado, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência. 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, no caso, as provas testemunhais. 4. Não há falar em bis in idem no reconhecimento da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, mesmo que no âmbito da Lei 11.340/2006, uma vez que, no crime de ameaça, não há a previsão da situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como elementar ou qualificadora do delito. (TJE/PA, 2020.01486445-07, 213.164, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-22, Publicado em 2020-07-22)

Assim, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante.

2. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita, posto que hipossuficiente nos termos da lei.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023